Tribunal: TJDFT
Processo: 0004285-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004285-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEODORO MARQUES PEREIRA, TERESINHA ROSA DA SILVA, TEREZA CRISTINA MATIAS DE SOUZA, TEREZINHA DE JESUS CUNHA, TEREZINHA FERNANDES LIMA, TEREZINHA SOARES DA SILVA, THELMA ALVES DA SILVA, VALDOMIRO LEITE, VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, VANDENIR BERALDO, VANIA LUCIA DA SILVA, VANILDO MACIEL DA MOTA, VERA LUCIA DE PAULA SOUZA, VERA LUCIA PEREIRA DE PAULA, VERBENA LUCIA MELO GONCALVES, VICENTE DE PAULO SOUSA VIEIRA, VICENTE PONTE NETO, VILMA MAGALHAES DE CARVALHO, VILMA PEREIRA DE ALMEIDA, WELLINGTON CARDOSO COSTA, ZELIA MARIA DA CRUZ PINHEIRO, ZENAIDE ATANASIO SANTOS, ZURENE COSTA BEZERRA, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor VICENTE DE PAULO SOUSA VIEIRA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto